Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-31.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
03/02/2021
Número: 0600112-31.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600112-31.2020.6.16.0044
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600112-31.2020.6.16.0044,
que julgou procedente a presente representação, nos termos do art. 487,I, do Código de Processo
Civil, para determinar que o representado Hamilton Carlos de Lima Júnior retire a postagem objeto
dos presentes autos, bem como se abstenha de publicá-la novamente, nos moldes antes
veiculados, o que já foi cumprido voluntariamente pelo candidato representado, e condenou o
representado no pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art.
57-B, §5º, da Lei 9.504/97.(Representação por pratica de propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Hamilton Carlos de Lima Junior, com fulcro no artigo 96 da
Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições), artigo 17 da Resolução nº 23.608/19 e Resolução nº 23.610/19,
ambas do TSE, alegando, em síntese, que o ora representado, realizou, no dia15/10/2020,
propaganda eleitoral no grupo fechado "Agita Guarapuava", hospedado na rede social Facebook.
Em decisão do Juízo Eleitoral, foi ratificada a determinação do despacho de Núm. 18969873, pela
cessação da propaganda eleitoral. Ainda, foi determinada a formação de duas outras NIPE s em
desfavor dos candidatos Cleviane Sene e Cleitinho Maciel). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR
VEREADOR (RECORRENTE)
NATHALIA KARINA DE MATTOS (ADVOGADO)
HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR (RECORRENTE)
NATHALIA KARINA DE MATTOS (ADVOGADO)
CESAR RICARDO MILLA (RECORRIDO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
CESAR RICARDO MILLA (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23951
166
31/01/2021 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.140
RECURSO ELEITORAL 0600112-31.2020.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR VEREADOR
- OAB/PR0097867
ADVOGADO: NATHALIA KARINA DE MATTOS
RECORRENTE: HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR
- OAB/PR0097867
ADVOGADO: NATHALIA KARINA DE MATTOS
RECORRIDO: CESAR RICARDO MILLA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
TERCEIRO INTERESSADO: CESAR RICARDO MILLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B, DA LEI Nº 9.504/97.
POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM GRUPO FECHADO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, utilizados para
propaganda política (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas),
devem ser, obrigatoriamente, informados à Justiça Eleitoral. Precedente
T.R.E/PR.
2. A propaganda na Internet pelo candidato só pode ser veiculada nos
endereços previamente informados à Justiça Eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2021
Num. 23951166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HAMILTON CARLOS DE LIMA
JÚNIOR em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de
Guarapuava, que reconheceu a procedência da Representação por Propaganda
Irregular, em razão de publicação realizada no grupo “Agita Guarapuava”, na rede

social Facebook, cujo endereço não foi comunicado à Justiça Eleitoral, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O MM. Juiz Eleitoral assim consignou na r. sentença (ID 18212566): “(...)
No caso posto em mesa, infere-se que o grupo existente na rede social Facebook e
criado com outra finalidade que não eleitoral não foi comunicado à Justiça Eleitoral,
sendo que a postagem realizada pelo próprio candidato se torna irregular por
carência de previsão legal nesse ponto. Em outros termos, é lícito ao candidato realizar
a propaganda eleitoral no perfil criado e gerido por ele na rede social Facebook, o que
foi comunicado à Justiça Eleitoral, porém não é permitido o compartilhamento
desse conteúdo em outros perfis particulares ou em grupos abertos ou fechados da
citada rede social, o que torna a conduta ilegal. Conquanto o candidato se apoie na
tese de que se trata de um grupo fechado e que a Lei não proíbe tal publicação, é
certo o representado era o administrador à época, conforme já apontado nos autos, a
Lei Eleitoral não autoriza nenhuma exceção na propaganda eleitoral na internet, sendo
certo que, por se tratar de postagem realizada pelo próprio candidato em página
diversa daquela informada à Justiça Eleitoral, a procedência da presente
representação com determinação de cessação da propaganda eleitoral indevida é,
.
pois, a medida que se impõe. (...)”
Em suas razões recursais (ID 18212866), o recorrente alega, em síntese,
que a propaganda eleitoral nas redes sociais é permitida, desde que o conteúdo seja
gerado ou editado por candidato, partido político e coligação e os endereços
eletrônicos, nos quais o candidato gere ou edite conteúdo, sejam informados à Justiça
Eleitoral, o que foi respeitado pelo recorrente, como comprovado. Sustenta que a
publicação objeto dos autos foi gerada no perfil do candidato, devidamente informado à
Justiça Eleitoral e, posteriormente, sem qualquer tipo de edição, compartilhada no
grupo de
, por meio do mesmo perfil comunicado. Afirma que todo conteúdo
Facebook
publicado ou compartilhado por meio da página informada pelo candidato pode ser
facilmente acessado e verificado, atingindo-se o objetivo da norma eleitoral que é a
fiscalização da propaganda eleitoral. Aduz que não incorreu em qualquer irregularidade,
sendo incabível sua condenação, ante a atipicidade da conduta, verificada pela
ausência de qualquer vedação legal expressa. Sustenta que a aplicação de sanção
pecuniária somente pode ocorrer quando expressa na lei, o que não é o caso dos
autos, devendo ser aplicada a proporcionalidade, razoabilidade e analogia, com o fim
de afastar a incidência da multa pecuniária. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença,
Num. 23951166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442

para reconhecer a improcedência total da presente representação. Sucessivamente,
pleiteia seja reconhecida a impossibilidade de aplicação de sanção pecuniária, ante a
ausência de previsão expressa de multa frente à conduta representada.
Em contrarrazões (ID 18213066), o recorrido pugna pela manutenção da
sentença, ressaltando que a ilegalidade da propaganda eleitoral decorre da publicação
em grupo fechado denominado
, com mais de 61 mil integrantes,
“Agita Guarapuava”
hospedado na rede social
, cujo endereço eletrônico não foi comunicado à
Facebook
Justiça Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21160116) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que o recorrido utilizou o grupo fechado, não informado previamente à
Justiça Eleitoral, para veicular propaganda eleitoral em seu favor, em evidente afronta
ao disposto pelo artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A controvérsia dos autos cinge-se à postagem de propaganda eleitoral,
pelo recorrente, em grupo fechado do
, que possui um grande número de
Facebook
membros, bem como à análise da obrigatoriedade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral, do endereço eletrônico em que veiculada a propaganda.
Quanto à possibilidade de veiculação de propaganda na Internet, o art.
57-B, da Lei das Eleições, dispõe que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
Num. 23951166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo

candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1 Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
o
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral.
Art. 57-C.
eleitoral paga na
É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I -
;
de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos
(Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Pois bem, da simples leitura dos dispositivos descritos acima, constata-se a
obrigatoriedade dos partidos e dos seus candidatos comunicarem previamente à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que serão utilizados para divulgação de
propaganda eleitoral.
É certo que todos os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, sítio do
candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
, desde que não pertençam a pessoas naturais,
aplicações de Internet assemelhadas
devem ser, obrigatoriamente, informados a esta Justiça Especializada, como decidiu
recentemente esta Corte:

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL –
LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 –
POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL
– RECURSO DESPROVIDO.
Num. 23951166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442

1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há litispendência entre
ações eleitorais quando, embora com identidade entre as partes, os pedidos de multa se
motivam por postagens diferentes, realizadas em perfis e redes sociais distintas uma das
outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido
RECURSO ELEITORAL nº 0600145-84.2020.6.16.0023, Relator(a) Fernando Quadros da
Silva, Julgamento 25/10/2020:)

No caso em apreço, o candidato utilizou seu perfil junto à plataforma digital
, para realizar publicação em grupo fechado, denominado
Facebook
“Agita Guarapuava”
, o qual não foi informado no seu Registro de Candidatura, conforme certificado pelo
Cartório Eleitoral ao ID 18210866.
O próprio candidato recorrente também era administrador da página “Agita
, ao tempo da postagem, mas não a informou à Justiça Eleitoral, a fim de
Guarapuava”
que fosse possível a divulgação de atos de propaganda. Notem-se os ID’s 18210416,
18210466 e 18210366:

Num. 23951166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442

Importa ressaltar que o grupo em tela equipara-se à pessoa jurídica para
fins eleitorais, em razão da grande quantidade de membros, mais de 61 mil usuários, e
do grande fluxo de acessos, o que tem o condão de desequilibrar a disputa eleitoral,
não havendo se falar em página de pessoa natural.
Ora, se o grupo do

Facebook fosse considerado como pessoa natural, ou
não seria possível o próprio recorrente postar sua propaganda na página, ou seria
obrigatório o seu registro junto à Justiça Eleitoral, caso contrário não poderia se utilizar
do grupo para divulgar a sua propaganda.
Num. 23951166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442

Também não é concebível a alegação de que o recorrente registrou junto à
Justiça Eleitoral o seu perfil como candidato no
, pois o perfil é uma página e
Facebook
o grupo é outra, sendo ambos independentes. A legislação é clara ao determinar que
todas as páginas em que o candidato pretende veicular propaganda devem ser
previamente registradas junto à Justiça Eleitoral.
No caso concreto, o grupo, além de carecer do registro, tem a possibilidade
de desequilibrar o pleito, pois possui grande número de membros e acessos diários,
com uma abrangência muito semelhante a de um perfil de pessoa jurídica, em que a
propaganda política atinge mais eleitores do que um site do próprio candidato, por
exemplo.
Os registros junto à Justiça Eleitoral existem para possibilitar o devido
controle e evitar justamente a utilização desse subterfúgio, o que se torna impossível
sem a comunicação de todas as páginas em que pretende veicular propaganda, a qual
só pode ser realizada, pelo candidato, na forma como prescrita na legislação e em
nenhuma outra.
Destaca-se que não se confunde a manifestação política da pessoa natural
não candidata, em que prevalece a liberdade, com a atuação da Justiça Eleitoral em
casos de desrespeito à legislação, que devem ser coibidos.
Neste mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
em Representação por Propaganda Irregular semelhante de minha Relatoria, autos nº
0600438-64.2020.6.16.0149.
Logo, a despeito de entender que a Justiça Eleitoral deva intervir o mínimo
possível no processo eleitoral, sendo a vedação e a punição exceções, bem como ser
um defensor feroz da liberdade de expressão, a publicação de propaganda em grupo
fechado do
, não informado à Justiça Eleitoral, está em claro desrespeito com
Facebook
o contido na norma eleitoral, visto que esta impõe aos candidatos o registro de sítios,
blogs e suas redes sociais utilizados para disseminação de propaganda e apenas em
tais sítios/blog/redes sociais é que a propaganda pode ser veiculada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
manejado por HAMILTON CARLOS DE LIMA JÚNIOR, para manter a sentença que
julgou procedente a presente demanda e, aplicou a multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mínimo legal.
É como voto.

Num. 23951166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442

ROGERIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600112-31.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR
VEREADOR, HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR - Advogado dos(a) RECORRENTES:
NATHALIA KARINA DE MATTOS - PR0097867- RECORRIDO: CESAR RICARDO MILLA,
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.01.2021.

Num. 23951166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012816115593800000023219442
Número do documento: 21012816115593800000023219442